Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-20.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001746-20.2017.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL LUDUVICO VILANOVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estupro de vulnerável. Conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Palavra da vítima. Prova. Consequências do crime. Continuidade delitiva. 1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas. 2 - Não se valora negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado a vítima de estupro não ultrapassou o resultado natural previsto para o crime. 3 - Se os crimes de estupro de vulnerável foram cometidos no intervalo de três anos, em ambiente familiar, com o mesmo modus operandi, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva. 4 - Aos crimes cometidos em continuidade delitiva aplica-se a pena mais grave, quando diversas, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Se cometidos quatro crimes, o aumento da pena deve ser de 1/4. 5 - Apelação do réu não provida. Provida, em parte, a do Ministério Público. O recorrente aponta violação aos artigos 217-A e 71, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a sua conduta não se enquadra no crime de estupro vulnerável, uma vez que não houve contato físico entre ele e a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 217-A e 71, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003